Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR EX-CÔNJUGES. CONSENTIMENTO TÁCITO SOBRE AS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE. PEDIDO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PREJUDICADO. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA, EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DO APELO. ACORDO DE CONSTITUIÇÃO DE POUPANÇA EM VIRTUDE DAS FILHAS. RETENÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE.
1. Não pode alegar falta de consentimento o alienante que, a despeito de dizer que não concorda com a venda nas condições apresentadas, continua realizando atos materiais para a conclusão do negócio. A boa-fé objetiva, na sua vertente do nemo potest venire contra factum proprium, veda comportamentos contraditórios.
2. Tendo as partes se comprometido a recompor as cadernetas de poupanças de suas filhas quando da venda do imóvel, o valor referente pode ser retido do respectivo preço.
3. Fica prejudicado o pedido de sucumbência recíproca se, provido o recurso, a sucumbência acaba sendo mínima.
4. Apelação do autor desprovida. Apelo da requerida provido, prejudicado no tocante ao pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca.